Tribunal: TJMT
Processo: 1000557-88.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração no Recurso Especial nos autos da Apelação Cível n. 1000557-88.2017.8.11.0002
RECORRENTE: ANDREA LUIZA DE CARVALHO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Cível n. 1000557-88.2017.8.11.0002
RECORRENTE: ANDREA LUIZA DE CARVALHO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos.
Dos Embargos de Declaração no Recurso Especial nos autos da Apelação Cível n. 1000557-88.2017.8.11.0002
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDREA LUIZA DE CARVALHO, em face da decisão de id. 87828075, que negou seguimento ao recurso especial em virtude da incidência da súmula 83 do STJ.
Aduz a embargante que há omissão na decisão por não ter sido realizado o distinguishing entre os entendimentos alegados nas razões recursais daqueles que a fundamentou, incorrendo em descumprimento dos incisos IV a VI do §1o, do art. 489, do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo (id. 89901977).
Contrarrazões em id. 93205450.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de omissão do julgado.
Sem mais delongas verifica-se que a embargante reitera a necessidade de enfrentamento dos julgados apresentados em sua tese defensiva, insistindo nas controvérsias quanto à suposta inexistência da decadência para impetração do mandado de segurança.
Entretanto, na hipótese, não verifico a presença do vício apontado pela embargante, porquanto a controvérsia foi analisada com a fundamentação adequada, restando demonstrada na decisão embargada que o posicionamento do órgão fracionário, qual seja, de que o prazo decadencial do writ tem início com a expiração da validade do certame, está em consonância com a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não são aplicáveis os precedentes invocados.
Desse modo, tem-se que a questão foi enfrentada, o que demonstra assim seu mero inconformismo e sua insistência nessa controvérsia, ficando demonstrado a intenção de reapreciação do conjunto fático probatório dos autos.
Além do mais, a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao Recurso Especial é precária, e contra ela cabe Agravo ao STJ, com fundamento no art. 1.042 do CPC, oportunidade em que a parte poderá levar as questões ao exame daquele Tribunal Superior.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO, NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ARTS. 1.003, § 6o, E 1.029, § 3o, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...) II. A decisão proferida pelo Tribunal de origem, em juízo prévio de admissibilidade do Recurso Especial, não vincula o Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete o juízo definitivo de admissibilidade do apelo nobre. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1217393/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018).
Assim, a rejeição é medida que se impõe.
Dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Cível n. 1002311-45.2017.8.11.0041
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDREA LUIZA DE CARVALHO, em face da decisão de id. 87828075, que negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da consonância do acórdão com o Tema 339 do STF, bem como a ausência de prequestionamento (súmulas 282 e 356 do STF) e impossibilidade de ofensa reflexa à Constituição Federal.
Aduz a embargante a ocorrência de omissão, eis que “(...)a questão específica da concomitância dos fatores ato omissivo e princípios da publicidade e da razoabilidade não foi enfrentada. Dessa forma, não se realizou o distinguishing entre as alegações da Embargante daquelas que fundamentaram a decisão, a qual não apontou os motivos da não aplicação dos precedentes invocados, limitando-se a alegar genericamente que o Acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, sem, contudo, colacionar julgados relacionados às especificidades do caso concreto”.
Alega a ocorrência de omissão e contradição quanto à falta de prequestionamento, pois as questões foram debatidas nas razões da apelação e dos embargos de declarações, deixando a decisão embargada de considerar o prequestionamento realizado.
Recurso tempestivo (id. 89901977).
Contrarrazões em id. 93205450.
É o relatório.
Decido.
Cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de omissão ou contradição do julgado.
Sustenta a embargante que houve o prequestionamento do art. 37, caput da Constituição Federal e que a decisão seria contraditória e omissa, eis que houve o debate das questões na apelação e nos embargos de declaração.
Ainda, afirma que não houve o enfrentamento das jurisprudências apresentadas quanto à questão específica dos princípios da publicidade e da razoabilidade.
Quanto à contradição, é evidente que aquela justificadora da interposição dos embargos de declaração é interna ao julgado e não quanto à divergência entre um fundamento utilizado e as provas constantes nos autos.
Nessa perspectiva, tem-se que não há qualquer contradição ou omissão quanto à questão, uma vez que restou devidamente fundamentado que houve a falta de prequestionamento do art. 37, caput, da Constituição Federal.
Ademais, em decorrência da falta de prequestionamento, inviável o conhecimento do recurso quanto à proporcionalidade e razoabilidade, motivo esse pelo qual não foi feito o requerido distinguishing
Desse modo, tem-se que a questão foi enfrentada, o que demonstra assim seu mero inconformismo e sua insistência nessa controvérsia, ficando demonstrada a intenção de reapreciação do conjunto fático probatório dos autos pela via inadequada dos embargos de declaração.
Além do mais, a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso extraordinário é precária, e contra ela cabe Agravo ao STF, com fundamento no art. 1.042 do CPC, oportunidade em que a parte poderá levar as questões ao exame da Excelsa Corte.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, rejeito ambos os embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça